Tribunal: TJMT
Processo: 0003975-55.2012.8.11.0025
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003975-55.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA RODRIGUES FREIRES - CPF: 913.136.271-00 (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), FERNANDA SAVARIANI CAMILOTTI - CPF: 017.547.571-70 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO no 0003975-55.2012.8.11.0025

Apelante
: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Apelado
: MARIA APARECIDA RODRIGUES FREIRES

2a Vara Cível da Comarca de Juína

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Ação:
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
MARIA APARECIDA RODRIGUES FREIRES
em desfavor de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativa à cédula de crédito bancária n. 108700706, bem como a inexigibilidade dos valores cobrados pelo banco requerido. Condenou o réu ao pagamento da repetição do indébito, em dobro, referente às parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da autora, com correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou, ainda, o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, com incidência de correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 25807476):
Defende a ausência de conduta ilícita de sua parte, porquanto afirma que
a parte autora firmou a contratação. Alega que o valor do empréstimo foi repassado à requerente.

Assevera que não se configura a ocorrência de danos morais e que valor indenizatório fixado se mostra excessivo e deve ser reduzido.
Sustenta que não restou configurada a má-fé do banco apelante, de maneira que deve ser afastada a condenação à restituição em dobro.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório arbitrado.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 25808098
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020